Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos. 1.1. O Colegiado manteve o arbitramento dos alimentos provisórios em 2 salários mínimos. 1.2. O embargante alega omissões e contradições no aresto. Requer o acolhimento dos embargos para reavaliação do quantum fixado a título de alimentos provisórios, adequando-o ao limite da efetiva capacidade contributiva do embargante, a saber, 90% do salário-mínimo vigente, ou, subsidiariamente, 1 salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.2. Quanto à contradição, Fredie Didier Jr. Leciona: “a contradição relevante para os embargos é a contradição interna, intrínseca à decisão, jamais a contradição externa, que seria aquela verificada entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão judicial e outro julgado. Esta última não é vício sanável pela via integrativa” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023).
4. O acórdão embargado manteve a decisão proferida em ação de alimentos, a qual fixou alimentos provisórios em 2 salários-mínimos. 4.1. No caso, o aresto expôs a necessidade de ser observada, pela verba alimentar, o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. 4.2. Sob essa perspectiva, esclareceu não haver motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, pois os alimentos visam resguardar a sobrevivência do filho do agravante. 4.3. Destacou, também, em consonância com a jurisprudência, o fato de o acolhimento do pleito do ora embargante importar em necessária incursão probatória, algo incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da necessidade de serem fixados os alimentos provisórios em 2 salários-mínimos. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual indeferiu os pedidos do agravante.
6. A invocação de elementos probatórios supervenientes não configura vício integrativo do acórdão e deverá, se for o caso, ser veiculada pelos meios processuais adequados, não por embargos de declaração. 6.1. Precedente: “6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de mérito ou para inserção de fatos supervenientes não vinculados a vício no julgado.” (0712130-38.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 23/09/2025).
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
8. Tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020; 0712130-38.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 23/09/2025; 0747455-11.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 14/08/2025.